Tribunal: STF
Processo: RE 499634
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA RELATIVA À COMPENSAÇÃO, 
   PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
   EMBARGOS ACOLHIDOS.
I - As matérias pendentes de apreciação 
   (compensação, prescrição, correção monetária e juros) devem ser 
   analisadas pelo juízo da execução. Precedentes.
III - Embargos 
   acolhidos.